Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO RAIMUNDO PESSOA (agravante/executado), em face do despacho exarado nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000178-22.2001.8.07.0008 proposto por AMÉLIA MOREIRA TAITSON (agravada/exequente), nos seguintes termos (ID 104264616 dos autos de origem): (...) Faculto o cumprimento da diligência de ID 96786134 via cisco/webex e whatsapp ou similar, em atenção à Portaria GC 155/2020 - TJDFT, bem assim ao que fora decidido no âmbito do PA 0016466/2020, no qual foi autorizado expressamente o cumprimento dos mandados de citação/intimação por meio das aplicações mencionadas, enquanto vigente o regime extraordinário de trabalho decorrente do cerco sanitário. Para tanto, consigne-se que o telefone da destinatária do mandado de ID ID 96786134 é (61) 99396-8982. (...) Em suas razões recursais (ID 29751276), o agravante sustenta que a competência para processar e julgar a demanda é da Circunscrição Judiciária de Brasília, e não da Vara Cível do Paranoá, tendo em vista que o imóvel, objeto da lide, está localizado na Região administrativa do Lago Norte. Diz que a “que a agravada perdeu o imóvel em questão em ação reivindicatória para TERRACAP (0002862-09.1999.8.07.0001, VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL), aonde em sentença comprovou-se que a real proprietária é a TERRACAP, inclusive já saíram mandado de reintegração de posse em desfavor da agravada” (ID 29751276 – Pág. 2) Alega que por determinação do STF, no julgamento da ADPF 828, estão suspensos por 6 (seis) meses os cumprimentos dos mandados de reintegração de posse. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a incompetência da Vara Civil do Paranoá para julgar a demanda. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 29755342, ID 29755344, ID 29755346 e ID 30051300, que corroboram com a declaração de hipossuficiênica de ID 30051301, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento pelos motivos que passo a explicitar. A uma, porque a decisão que de fato está sendo agravada, que rejeitou os embargos de terceiro e determinou a expedição do mandado de imissão de posse, é datada de 18/05/2021 (ID 92060726 dos autos de origem), ou seja, há muito tempo prolatada e, portanto, incontestavelmente intempestivo o recurso de agravo de instrumento. A duas, porque, analisando os autos de origem, verifiquei que o agravante já interpôs, com as mesmas razões, o agravo de instrumento n° 0719146-82.2021.8.07.000, que não foi conhecido, cuja decisão transitou em julgado (ID 98725554 dos autos de origem). Portanto, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão consumativa ocorre quando o direito à prática de determinado ato já tiver sido exercido antes pela mesma parte. Se a parte executada já postulou a exclusão da parcela de financiamento em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento de tal questão. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1372943, 07187760620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, quanto à alegação de que os cumprimentos dos mandados de reintegração de posse estão suspensos por 6 (seis) meses por determinação do STF (ADPF 828), deixo de analisar, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a questão não foi apreciada pelo magistrado a quo. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.